Tribunal: STF
Processo: ARE 1392258
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. SENTENÇA SOB CPC/1973. A ISENÇÃO DO ITR SOBRE A "ÁREA DE RESERVA LEGAL" EXIGE A PRÉVIA AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MULTA (75%): REDUÇÃO. 



    1 - Trata-se de apelações e remessa oficial contra sentença (CPC/1973) que julgou parcialmente procedente o pedido, para anular parte dos débitos (n°s 06101/00156/2009, 0610100157/2009 e 0610/00159/2009), retificando a área total do terreno para 317,35 ha e isentando do ITR as áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL). 



    1.1 - Inconformado, o apelante requer a declaração de nulidade total das notificações e a redução da multa; a FN sustenta, quanto à isenção, ser necessário o prévio registro/averbação no cartório de imóveis, das áreas de reserva legal e da área de preservação permanente.



    2 - O STJ/T2 compreende, dentre vários precedentes, que (AgInt-REsp nº 1.889.306/SC): "(...) as Turmas da Primeira Seção do STJ pacificamente consideram imprescindível a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR (REsp 1.668.718/SE (...)". 



    3 - O STF (RE nº 649.222) compreende que: "O art. 2º do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA. Precedentes do STJ. 2. Ao contrário da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção (...)". 



    4. “Devida a redução da multa de 75% (...) em razão do caráter confiscatório. A Sanção pecuniária deve ser cominada em 20% (...) que representa patamar razoável e apto a cumprir a função de prevenir e reprimir a mora do contribuinte; ressaltando-se que tal redução da multa (...) não significa a ocorrência de Controle de Constitucionalidade, em face de não haver pronunciamento da impossibilidade de aplicação ou inconstitucionalidade do texto legal contido no art. 44, I da Lei nº 9.430/96.” (TRF1/T7, AC 2006.38.12.005705-8/MG, Rel. Des. Fed. REYNALDO FONSECA).



    5. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, para afastar a isenção do ITR decretada na sentença quanto à área de reserva legal. 6. Apelação da parte autora parcialmente provida, para reduzir a multa de 75% para 20%.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37; 97; e 150, IV, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o percentual de multa aplicado não possui caráter confiscatório; (ii) o Tribunal de origem incorreu em violação à reserva de plenário.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    ‘Incidência da Súmula 636 do STF 



    Dissentir do Tribunal a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei 9.430/99 e Lei 9.393/96) apontada pelo próprio Recorrente. A alegada ofensa à Constituição, dessa forma, seria reflexa, atraindo a incidência da Súmula 636 do STF (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida). 



    […]



    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.” 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem, a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela desproporcionalidade da sanção aplicada. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame de provas e da legislação pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confiram-se:



    EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 772.079-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator